Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706779-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIETA GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a necessidade de se afastar o reconhecimento da prescrição, requerendo a aplicação da teoria da actio nata para regular o termo inicial do cômputo de sua pretensão. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009